Tribunal: TJDFT
Processo: 0738856-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Apelação Cível. Cobrança. Citação por meio de aplicativo whatsapp. Possibilidade. Ausência de contestação. Revelia decretada. Gratuidade de justiça. Prevalência da presunção relativa de hipossuficiência. Ausência de prova contrária.